Tribunal: TJDFT
Processo: 0740382-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VANTAGEM PESSOAL. INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. INCLUSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “condenar o Distrito Federal a pagar à autora a quantia de R$ 3.945,00 (três mil, novecentos e quarenta e cinco reais), que equivale, logicamente, ao valor do auxílio- alimentação (R$ 394,50), multiplicado pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (10 - dez), a título de complementação do valor que já fora solvido. O importe em comento será: a) corrigido monetariamente a contar da data em solvido o valor da conversão em pecúnia, sem a inclusão de tais verbas – 11/2019, pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia; b) acrescido, ainda, de juros de mora, desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, em sintonia com o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.”.
3. Afirma que a GMOV e o Auxílio Alimentação não compõem a base de cálculo da licença-prêmio em pecúnia, em razão do seu caráter indenizatório. Nos termos da Lei 840/2011, de forma que não podem integrar a requerida base de cálculo, ou seja, é uma verba transitória, em relação a qual por diversas vezes as Turmas Recursais já se manifestaram. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que a verba incluída na sentença, no caso, o Auxílio Alimentação, não é de natureza transitória ou temporária, mas sim vantagens de caráter indenizatórios, nos exatos termos da Lei Complementar no 840/2011. Requer a manutenção da sentença. Requer a manutenção da sentença.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. Com relação à GMOV, em aprofundamento do tema constata-se a necessidade de revisar o entendimento anterior exposto por esta E. Turma Recursal. O artigo 7o do Decreto no 40.208/2019 apresenta rol taxativo das verbas a serem computadas na conversão da licença prêmio em pecúnia. Ainda que o Decreto seja posterior aos fatos elencados nos autos, destaca-se que a disposição normativa não criou novos parâmetros, mas apenas regulamentou os termos da conversão em pecúnia, elucidando o rol de verbas a serem computadas. Assim, apesar da impossibilidade da sua aplicação retroativa, o entendimento aplicável aos fatos posteriores à edição do decreto deve ser idêntico àqueles que antecederam à sua edição, visto que o Decreto no 40.208/2019 apenas estabeleceu os meios para a regular execução da lei, mediante disposições esclarecendo o pagamento devido a servidores que possuíam direito à extinta licença-prêmio, que era estabelecida na redação anterior da LC 840/2011.
7. A GMOV possui amparo no artigo 2o §3o da Lei no 318/92, sendo devida apenas para aqueles servidores em exercício em unidades de saúde situadas em região diversa daquela que residirem ou para aqueles em exercício em postos de saúde rurais e unidades de saúde situadas em Brazlândia ou Planaltina e desde que não residem nessas localidades. Portanto, há evidente caráter propter laborem da gratificação, o que atesta a sua natureza transitória, não existindo previsão legal a amparar a sua inclusão no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, o que também se extrai do teor do mencionado artigo 7o do Decreto no 40.208/2019. Precedentes: (Acórdão 1273571, 07126071720198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1318999, 07352954220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Assim, os valores recebidos a título de Gratificação de Movimentação (GMOV), por terem caráter transitório, não devem ser incluídos no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. 9. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reclamadas, pelo que a recorrida faz jus, em parte, ao pagamento da diferença.
10. É lícita a incidência de correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito, pois se trata de verba de natureza alimentar. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES).
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
A